Tribunal: TJDFT
Processo: 0710906-56.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO INAPLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, em regime inicial semiaberto, à pena privativa de liberdade, sem substituição ou suspensão, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP, c/c art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mantendo medidas protetivas e negando o direito de recorrer em liberdade. A defesa alegou insuficiência probatória, legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa, afastamento dos maus antecedentes e revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) analisar a configuração de legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa; (iii) verificar a possibilidade de afastamento dos maus antecedentes sob a tese do direito ao esquecimento; e (iv) examinar a necessidade de revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por laudo pericial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial e depoimentos coerentes da vítima e de testemunha presencial, os quais se harmonizam com o restante do acervo probatório.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência do STJ.
Pequenas divergências nos relatos não comprometem a credibilidade das declarações, sendo naturais diante do tempo decorrido e das circunstâncias do evento.
Não há elementos que sustentem legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa, pois o réu não utilizou meios moderados e proporcionais para repelir suposta agressão.
A embriaguez voluntária não exclui a responsabilidade penal, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes, não se aplicando o direito ao esquecimento, conforme Tema n.o 150 do STF.
A substituição da pena privativa de liberdade é vedada em crimes de violência doméstica cometidos com violência física, conforme art. 44 do CP e Súmula n.o 588 do STJ.
A prisão preventiva deve ser mantida ante o histórico de violência, antecedentes e risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e testemunha presencial, é suficiente para sustentar condenação por lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha.
Pequenas contradições nos depoimentos não afastam a credibilidade das declarações quando estas se mostram coerentes no essencial e amparadas por outras provas.
Embriaguez voluntária não exclui culpabilidade em crimes dolosos, aplicando-se a teoria da actio libera in causa.
Maus antecedentes podem ser valorados independentemente do decurso temporal superior a 05 (cinco) anos, sendo inaplicável o direito ao esquecimento.
Prisão preventiva é cabível quando presente risco concreto à vítima e histórico de reiteração delitiva.